Tribunal: TJES
Processo: 5001566-57.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Turismo
Data de julgamento: 2023-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001566-57.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCELLI PISSINATTI PACHECO
RECORRIDO: RESORT PAU BRASIL PRAIA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5001566-57.2021.8.08.0035

RE
CORRENTE
:
FRANCELLI PISSINATTI PACHECO

REC
ORRID
A
S: RESORT PAU BRASIL PRAIA
e HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
ADEMAR

JOÃO

BERMOND

IMPEDIMENTO: O SR. JUIZ IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 6127166), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade recursais. C
oncedo
a parte autora
os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/
19
95
c/c
art. 98 do CPC,
haja vista

o comprovante de rendimento juntado no Id. 6127167.

Verifica-se que as Recorridas não apresentaram contrarrazões (Id. 6127177), apesar de estarem assistidas por advogado.

O presente Recurso Inominado
interposto pel
a

Requerente

tem como objetivo a reforma da sentença (Id 6127157), em que o ju
ízo

a quo

julgou parcialmente procedente s o s pedido s
da inicial
para condenar as rés ao pagamento de danos morais
no valor de R$ 6.000,00
.
Julgou improcedente o pedido de dano material referente ao estorno do valor pago pela hospedagem, pois a autora recebeu o estorno e não o contestou.

Trata-se de ação
indenizatória por danos morais e materiais

sob o argumento
de que
a autora comprou
um pacote de viagens em
11/
12/
2020
do Hotel Urbano, ora 2
º
Requerid
o
,
contemplando hospedagem no hotel da primeira empresa
r
é no valor de R$ 2.953,13. No dia 29/
12/
2020 a autora entrou em contato via chat com o 2º requerido, Hotel Urbano, solicitando a informação da possibilidade de troca da data da reserva nº 6836439 realizada para os dias 04/01/
20
21 a 09/01/
20
21, sendo transferida a reserva para os dias 11/01/
20
21 a 16/01/
20
21 e o atendente confirmou positivamente a possibilidade dessa troca de data.
Por diversas vezes a autora entrou em contato com as requeridas para saber se a alteração foi realizada, mas êxito, sendo informada de que deveria aguardar. No dia da viagem, a autora chegou ao
h
otel e foi surpreendida com a notícia de que a reserva não havia sido realizada, razão pela qual
comprou hospedagem diretamente com a
1
ª ré no valor de
R$ 4.593,00.

A

Recorrente
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença

alegando que
o Hotel Urbano efetuou o estorno de R$ 2.953,13 em crédito para comprar outro pacote. A autora não aceitou, contudo,
alegou que
o processo demorou,
assim,
se viu obrigada a usar o crédito que expiraria para comprar outro pacote. Argumentou que ocorreu enriquecimento da empresa bem como
afirmou ter requerido na inicial a devolução do valor de
R$ 4.593,00
e não de
R$ 2.953,13. Assim, requer que
ao menos
seja devolvida a diferença de
4.593,00
menos
R$ 2.953,13, que é

R
$ 1.639,87.

R
egistro que, na ação em que se discute relação consumerista, na qual se enquadra o caso em tela, incumbe ao prestador de serviço a prova
dos fatos impeditivos e modificativos
, militando em favor d
a
parte autora
, os benefícios previstos no inciso VIII, do art. 6º do CDC, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada ao réu ser analisada à luz da teoria objetiva (art. 14 do C
DC).

Não houve recurso das requeridas quanto à falha na prestação de serviços que ensejou pagamento de dano moral. Resta saber se a autora faz jus ao recebimento do valor referente à segunda passagem.

C
onsta dos autos o bilhete inicialmente comprado (Id. 6127079), e-mail do Hurb (Id. 6127080) bem como a segunda hospedagem adquirida (Id. 6127081 e 6127082).
E
ntendo que as provas produzidas nos autos militam em favor d
a parte
autor
a
,
no sentido de
ter

comprado uma nova hospedagem para não perder a viagem
.
Vê-se que houve evidente falha na comunicação das requeridas,
não tendo apresentado motivo pelo qual a autora não recebeu resposta
precisa
sobre a troca dos dias de hospedagem.

E
ntendo que era dever das requeridas prestar os devidos esclarecimentos para a consumidora.
O
dever de informação decorre dos deveres da boa-fé objetiva, cuja inobservância gera a violação do contrato e a consequente responsabilidade civil,
nos termos do
art. 14 do CDC.
Como não se desincumbiu dos seus deveres, deve arcar com a reparação dos danos.
Assim, é devida a indenização por dano material, referente ao valor
pago pela segunda hospedagem
.

A
ré comprovou ter fornecido crédito de
R$ 2.953,13,
conforme Id. 6127151 e Id. 6127148 - Pág. 5. A autora afirma ter consumido o valor. Como o total da segunda passagem foi de
4.593,00,
faz jus à autora a devolução da diferença dos citados valores, de R$ 1.639,87.

Ante o exposto,
conheço o recurso
e lhe
dou
parcial
provimento
para reformar a sentença e condenar a
parte
recorrida na restituição à autora da quantia de
1.639,87
, atualizada monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação.

Sem custas e honorários em razão do provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)